Tribunal: STF
Processo: RE 1116949
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. TEMA 1.041 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO PROCESSO PENAL DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE ABERTURA DE ENCOMENDA POSTADA NOS CORREIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA EXPLICITAÇÃO DO CONTEÚDO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada.



    2. Os embargos de declaração merecem ser parcialmente providos para explicitar a tese no sentido de preservar o sigilo, dele excluindo hipóteses legítimas diante de situações em que há efetivamente prática de atividades ilícitas, nos termos já previstos na Lei 6.538/78.



    3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para explicitar a tese de repercussão geral relativa ao tema 1.041 nos seguintes termos: 



    "(1) Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas; 



    (2) Em relação a abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial".